Tribunal: TJES
Processo: 5000258-41.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-41.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ENILSO PILON DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
ALEGA O AUTOR QUE É LOCATÁRIO DE IMÓVEL O QUAL POSSUI DEZ ECONOMIAS E, NA DATA DE 16/02/2021 (FERIADO DE CARNAVAL), FOI INTERROMPIDO O SEU ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SENDO QUE NÃO HAVIA QUALQUER FATURA EM ABERTO A QUAL PUDESSE ENSEJAR A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO NÃO HOUVE NENHUMA INFORMAÇÃO VEICULADA PREVIAMENTE ACERCA DE QUALQUER MANUTENÇÃO DA REDE DE FORNECIMENTO, CARACTERIZANDO-SE EM FALHA DO SERVIÇO. RELATA QUE APESAR DAS SOLICITAÇÕES PARA O RETORNO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A RÉ APENAS RETORNOU O SERVIÇO EM 27/02/2021, FICANDO NOVE DIAS SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. VALE DESTACAR QUE O RESTABELECIMENTO DE ÁGUA SOMENTE OCORREU POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5000158-86.2021.8.08.0049. DESSE MODO, OBJETIVA O RESSARCIMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA:
“Ante o exposto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a ré a pagar de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em favor da parte autora, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia estas já atualizada ao tempo desta sentença (arbitramento), e acrescida de juros legais, a contar da data do evento danoso”.
(3). RECURSO DA CESAN.
PRELIMINARMENTE ARGUI INCOMPETÊNCIA DO JEC POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NO MÉRITO, INFORMA QUE O IMÓVEL DO RECORRIDO APRESENTA DEFICIÊNCIA EM RELAÇÃO AO PROJETO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, E QUE DESSE MODO, EM VIRTUDE DA OBSTRUÇÃO DE UM REGISTRO TEVE O FLUXO DE FORNECIMENTO DIMINUÍDO E A PRESSÃO DA REDE NÃO FOI SUFICIENTE PARA ABASTECER SEU RESERVATÓRIO SUPERIOR OCASIONANDO DESCONTINUIDADE DE ABASTECIMENTO. ARGUMENTA QUE O ALUDIDO EVENTO NÃO PODE SER ATRIBUÍDO COMO RESPONSABILIDADE DA CESAN, POIS ARGUMENTA QUE O AUTOR DEVERIA POSSUIR SISTEMA DE RESERVAÇÃO INFERIOR. POSTULA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. REJEITADA A PRELIMINAR

(6). DO MÉRITO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

REGISTRO OBSTRUÍDO QUE PROVOCOU REDUÇÃO DA PRESSÃO DA ÁGUA NAS REDES. FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROLONGADO. DEVER DE PROVIDENCIAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA CONTÍNUA E REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO PODE REPRESENTAR ÔNUS AOS AUTORES/CONSUMIDORES. CONFISSÃO DA PARTE REQUERIDA QUE O PROBLEMA ALCANÇOU INÚMEROS IMÓVEIS NA REGIÃO, PRESUMINDO-SE MESMO AQUELES QUE, EM TESE, ESTARIAM ADEQUADOS TECNICAMENTE.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL. SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.